Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-10.2020.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004472-10.2020.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), RESTABELECIMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ITAMAR DOS SANTOS SOARES - CPF: 763.111.981-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO),
AGENCIA
DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0361-70 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0740-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS LIMITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. O apelante, pedreiro de 48 anos com escolaridade de nível fundamental, alegou incapacidade total para atividades que exigem esforço físico, decorrente de artrose pós-traumática bilateral do pé (CID S92.0, T93.2, M19.1), reconhecida em perícia judicial.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender viável a reabilitação do segurado para atividades leves, desconsiderando os fatores sociais e econômicos que dificultam sua reinserção no mercado de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o apelante, embora apresente incapacidade parcial, faz jus à aposentadoria por invalidez em razão de suas limitações pessoais, sociais e profissionais que inviabilizam sua reabilitação para outras atividades laborais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência.

O laudo pericial atestou incapacidade definitiva do apelante para atividades que demandem esforço físico, como sua profissão de pedreiro. Embora tenha indicado possibilidade teórica de reabilitação para atividades leves, reconheceu a dificuldade dessa adaptação devido à baixa escolaridade e à ausência de qualificação técnica.

A jurisprudência do TJMT reconhece que, mesmo diante de incapacidade parcial, é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez quando fatores pessoais e sociais impedem a reinserção no mercado de trabalho (TJMT, Apelação Cível nº 1000767-62.2019.8.11.0005, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgado em 04.12.2024).

A combinação da incapacidade física com a limitação educacional e a ausência de qualificação técnica inviabiliza a reabilitação do apelante, enquadrando-se nos requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível provida para conceder aposentadoria por invalidez ao apelante, a partir da data da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:
"A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, embora apresente incapacidade parcial para o trabalho, não possa ser reabilitado para outra atividade em razão de limitações pessoais, sociais e profissionais que inviabilizem sua reinserção no mercado de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000767-62.2019.8.11.0005, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, 04.12.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAMAR DOS SANTOS SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo Federal do Juizado Especial Federal da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o apelante alega ser portador de artrose pós-traumática bilateral do pé secundária a fratura do calcâneo (CID S92.0, T93.2, M19.1), que o incapacita para atividades com esforço físico intenso. Sustenta que a perícia judicial reconheceu sua incapacidade total para atividades que demandam esforço físico, sendo inviável sua reabilitação profissional considerando que sempre exerceu a profissão de pedreiro, possui 48 anos de idade e escolaridade de nível fundamental.

Argumenta que o juízo a quo não considerou adequadamente os aspectos sociais do caso, como sua baixa escolaridade e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, contrariando o entendimento da TNU segundo o qual a incapacidade deve ser avaliada sob o ponto de vista médico e social. Cita precedente do TJ-MS em caso análogo.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 256207198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVERA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da concessão de aposentadoria por invalidez ao apelante, Itamar dos Santos Soares, que alega incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborativas em razão de artrose pós-traumática bilateral dos pés, decorrente de fratura no calcâneo (CID S92.0, T93.2 e M19.1).

Nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. A incapacidade deve ser total, permanente e comprovada por perícia médica.

No caso, o laudo pericial constatou que o apelante apresenta incapacidade parcial e definitiva para atividades que exijam esforço físico intenso, atividade que, de fato, corresponde à função de pedreiro por ele exercida. Contudo, a perícia também concluiu que o autor não está absolutamente incapacitado para todo e qualquer trabalho, apontando a capacidade em realizar atividade em esforço leve e moderado (id 243399667 – fl. 02).

Embora o autor tenha exercido a profissão de pedreiro, não ficou demonstrado nos autos que ele é incapaz para toda e qualquer atividade laboral. A legislação previdenciária exige a incapacidade total para a concessão de aposentadoria por invalidez, o que não se verifica no presente caso.

Os aspectos sociais invocados, como baixa escolaridade e histórico profissional, embora relevantes, não são suficientes para caracterizar incapacidade total quando a perícia médica é conclusiva quanto à possibilidade de exercício de atividades que não demandem esforço físico intenso.

No caso, o apelante possui apenas 48 anos e, embora sua escolaridade seja limitada, a perícia técnica não identificou barreiras intransponíveis para sua reabilitação em outras funções compatíveis com suas limitações físicas. A alegação de inviabilidade de recolocação no mercado de trabalho, por si só, não é suficiente para afastar a exigência legal de incapacidade total.

Assim, estando o autor ainda em idade produtiva e havendo possibilidade de readaptação para atividades compatíveis com suas limitações, não se justifica a concessão de aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARECIDA FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da incapacidade do apelante e à verificação da possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, considerando não apenas os aspectos médicos, mas também os fatores socioeconômicos e pessoais que influenciam sua capacidade de reinserção no mercado de trabalho.

Nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso, o laudo pericial constatou que o apelante apresenta incapacidade parcial e definitiva para atividades que exijam esforço físico intenso, atividade que, de fato, corresponde à função de pedreiro por ele exercida.

O laudo, ainda que tenha indicado a possibilidade teórica de reabilitação para atividades leves, reconheceu a dificuldade dessa readequação em razão da baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e da ausência de qualificação técnica do autor, fatores que limitam significativamente suas opções de reinserção no mercado de trabalho.

Corrobora esse entendimento o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), no julgamento da Apelação Cível nº 1000767-62.2019.8.11.0005, em que se reconheceu que “
é devida a aposentadoria por invalidez, mesmo diante de incapacidade parcial, quando as condições pessoais do segurado, como baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, impossibilitam sua reinserção no mercado de trabalho
” (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE em 10/12/2024).

Assim, além da incapacidade total para o exercício de atividades que exijam esforço físico, o autor apresenta elementos que, de forma concreta, inviabilizam sua reinserção em outra função compatível. Sua idade (48 anos), baixa escolaridade e histórico profissional restrito à construção civil limitam sua aptidão para adaptação a novas atividades laborais, configurando, portanto, a situação de segurado insuscetível de reabilitação profissional.

Diante dos fundamentos expostos,
retifico
meu voto anterior para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 27/02/2025